Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-97.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por sociedade de advogados em cumprimento de sentença fundado em título judicial pelo qual condenado o executado/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Reconhecida a prescrição intercorrente, o feito foi extinto com fundamento no art. 924, V do CPC.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Na espécie, a pretensão executiva funda-se em título judicial que condenou o devedor ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo prazo prescricional é quinquenal – art. 25, II do Estatuto da OAB – Lei 8.906/94.
3. Hipótese em que efetivada a suspensão do feito por 1 (um) ano em 19/4/2018 (art. 921, III do CPC), termo inicial para contagem da prescrição intercorrente da pretensão executiva foi o dia 19/4/2019, e o termo final decretado em sentença foi 19/4/2024. 3.1. No entanto, deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia, de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (19/04/2024) deve ser prorrogado por 140 dias (suspensão determinada pela referida lei), prescrição intercorrente que se daria em 06/09/2024. 3.2. E, como a sentença foi proferida em 13/8/2024, durante a fruição do prazo da prescrição intercorrente, deve ser cassada.
4. Recurso conhecido e provido.